Tribunal: TJES
Processo: 5004690-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004690-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL SERRAO PAGANOTTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Acerca dos honorários sucumbenciais devidos em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, correta a sua fixação por equidade, estando a solução adotada alinhada ao entendimento do STJ: “
consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes.

(AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

3 - Os argumentos ventilados pelo Estado - responsabilização automática do sócio em decorrência da forma de constituição da empresa (EIRELI), bem como a presunção de dissolução irregular, ante a ausência de faturamento - não foram feitos oportunamente, de modo que não há falar em omissão, tratando-se de indevida inovação recursal.

4 - Não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento de seus respectivos recursos.

5 - Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento

Em suas razões id. 5974680 o embargante
GABRIEL SERRÃO PAGANOTTI
sustenta, em síntese, que há omissão no julgado com relação aos honorários sucumbenciais arbitrados, porquanto em confronto ao que restou decidido pelo STJ (Tema nº 1.076).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também apresentou recurso – id. 6045718 – apontando que o colegiado não se manifestou acerca da responsabilidade do único sócio em razão do porte da empresa (EIRELI), bem como da possibilidade de redirecionamento da execução em decorrência da dissolução irregular.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelos embargantes, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Neste caso, patente que os recursos não comportam acolhimento.

Acerca dos honorários sucumbenciais devidos em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, correta a sua fixação por equidade, estando a solução adotada alinhada ao entendimento do STJ: “
consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes.

(AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Já os argumentos ventilados pelo Estado - responsabilização automática do sócio em decorrência da forma de constituição da empresa (EIRELI), bem como a presunção de dissolução irregular, ante a ausência de faturamento - não foram feitos oportunamente, de modo que não há falar em omissão, tratando-se de indevida inovação recursal.

É como entende este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO A TERCEIROS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
O argumento apresentado pelo embargante, de que alienou o veículo a terceiros antes mesmo de sua citação no feito originário, constitui manifesta inovação recursal, considerando que tal matéria não foi suscitada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, o que torna inviável seu conhecimento
.

3.
Recurso conhecido e improvido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5010195-91.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 17/08/2023).

Portanto, não se trata de omissão, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento de seus respectivos recursos.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
a ambos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos recursos.